Tribunal: STJ
Processo: 1024460-25.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088406 - SP(2025/0420884-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RINOMED SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADO
: DAVID CASTRO STACCIARINI LANA DE CARVALHO -
PR064673
AGRAVADO
: LUMA PALOMA CESAR AGUIAR LACERDA
ADVOGADOS
: MAURO WILSON ALVES DA CUNHA - SP073528
CIRO JOSÉ CALLEGARO - SP249941
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL E DESERÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL EM
SUBSTITUIÇÃO À GUIA DARE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), suficiência
de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), ausência de violação dos arts. 5o, 6o,
277 e 1.007, § 2o, do CPC e deficiência na demonstração do dissídio (arts. 1.029, §
1o, CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de nota
promissória. O valor da causa foi fixado em R$ 25.813,00.
3. A sentença julgou procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da
execução e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, reputou inválida a
complementação do preparo por depósito judicial e majorou os honorários para
15% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 277
Código de Processo Civil pela não aplicação da instrumentalidade das formas ao
complemento do preparo por depósito judicial; (ii) saber se o acórdão incorreu em
omissão e em deficiência de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1o, e
Documento eletrônico VDA55323906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 25769a52-eaad-4163-bf67-b96f9fedb88e

1.022, I e II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se houve violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil por deserção sem intimação eficaz e
art. 1.007,
sem considerar o depósito judicial complementar; (iv) saber se houve afronta aos
arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil por inobservância da boa-fé objetiva e da
cooperação; e (v) saber se houve dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos
legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastam-se as alegações de negativa de prestação jurisdicional e de deficiência
de fundamentação, pois o Tribunal de origem examinou a cronologia dos atos,
distinguiu a hipótese do
§ 7o, do CPC e fundamentou a conclusão sobre
art. 1.007,
a inadequação do depósito judicial para fins de preparo.
7. A pretensão de aproveitar o depósito judicial como complementação do preparo
demanda interpretação de norma administrativa local (art. 1.093 das Normas de
Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça) e superação de precedentes internos do
TJSP, o que atrai o óbice da Súmula n. 280 do STF, por envolver direito local.
8. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e demonstração
da similitude fática, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
9. Não há litigância de má-fé, pois não se verifica a interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência
Tese de julgamento
de fundamentação quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e distingue
corretamente a hipótese do
§ 7o, do CPC. 2. A Súmula n. 280 do STF
art. 1.007,
obsta, em recurso especial, a análise de disciplina local sobre preparo recursal e a
adequação do depósito judicial. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem
cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ. 4. Ausente reiteração protelatória ou manifesta inadmissibilidade na
interposição do recurso, é incabível a aplicação de multa por má-fé”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 277, 1.007, § 2o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 85, § 11, 85, § 2o; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III
e .
art. 255,
art. 105
a c
STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.137.552/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/5/2025;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.401.130/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2023;
REsp n. 1.846.765/PA,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
27/6/2022;
REsp n. 1.727.664/SP,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

7/5/2019;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em 31/8/2020.
Documento eletrônico VDA55323906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 25769a52-eaad-4163-bf67-b96f9fedb88e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 25769a52-eaad-4163-bf67-b96f9fedb88e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088406 - SP (2025/0420884-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RINOMED SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADO
: DAVID CASTRO STACCIARINI LANA DE CARVALHO -
PR064673
AGRAVADO
: LUMA PALOMA CESAR AGUIAR LACERDA
ADVOGADOS
: MAURO WILSON ALVES DA CUNHA - SP073528

CIRO JOSÉ CALLEGARO - SP249941
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO
RECURSAL
E
DESERÇÃO.
DEPÓSITO
JUDICIAL
EM
SUBSTITUIÇÃO À GUIA DARE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), suficiência
de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC), ausência de violação dos arts. 5o, 6o, 277
e 1.007, § 2o, do CPC e deficiência na demonstração do dissídio (arts. 1.029, § 1o,
CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ).
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a nulidade
da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade de nota promissória. O
valor da causa foi fixado em R$ 25.813,00.
3. A sentença julgou procedentes os embargos para reconhecer a nulidade da
execução e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, reputou inválida a
complementação do preparo por depósito judicial e majorou os honorários para 15%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 277
de Processo Civil pela não aplicação da instrumentalidade das formas ao
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

complemento do preparo por depósito judicial; (ii) saber se o acórdão incorreu em
omissão e em deficiência de fundamentação, nos termos dos arts. 489, § 1o, e 1.022,
I e II, do Código de Processo Civil; (iii) saber se houve violação do
§ 2o,
art. 1.007,
do Código de Processo Civil por deserção sem intimação eficaz e sem considerar o
depósito judicial complementar; (iv) saber se houve afronta aos arts. 5o e 6o do
Código de Processo Civil por inobservância da boa-fé objetiva e da cooperação; e (v)
saber se houve dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastam-se as alegações de negativa de prestação jurisdicional e de deficiência de
fundamentação, pois o Tribunal de origem examinou a cronologia dos atos,
distinguiu a hipótese do
§ 7o, do CPC e fundamentou a conclusão sobre a
art. 1.007,
inadequação do depósito judicial para fins de preparo.
7. A pretensão de aproveitar o depósito judicial como complementação do preparo
demanda interpretação de norma administrativa local (art. 1.093 das Normas de
Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça) e superação de precedentes internos do
TJSP, o que atrai o óbice da Súmula n. 280 do STF, por envolver direito local.
8. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e demonstração
da similitude fática, conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
9. Não há litigância de má-fé, pois não se verifica a interposição de recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência
Tese de julgamento
de fundamentação quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e distingue
corretamente a hipótese do
§ 7o, do CPC. 2. A Súmula n. 280 do STF
art. 1.007,
obsta, em recurso especial, a análise de disciplina local sobre preparo recursal e a
adequação do depósito judicial. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem
cotejo analítico e similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ. 4. Ausente reiteração protelatória ou manifesta inadmissibilidade na
interposição do recurso, é incabível a aplicação de multa por má-fé”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 277, 1.007, § 2o, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, § 11, 85, § 2o; RISTJ,
§§ 1o e 2o; CF,
III
e .
art. 255,
art. 105
a c
STF, Súmula n. 280; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.137.552/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
5/5/2025;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.401.130/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2023;
REsp n. 1.846.765/PA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.727.664/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
7/5/2019;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RINOMED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao art. 1.022
do Código de Processo Civil; pela suficiência da fundamentação em relação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil; pela ausência de demonstração de
art. 489,
violação dos arts. 5o, 6o, 277 e 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil; e pela
deficiência na demonstração do dissídio, ante a falta de cotejo analítico nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada requer a aplicação de multa por
litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil) e a majoração de
honorários.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 197):

APELAÇÃO Preparo recursal Determinação de recolhimento da diferença do
valor do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção Apelante que efetuou depósito
judicial do valor, ao invés de utilizar a guia DARE Diferença considerada não
recolhida Precedentes Deserção configurada RECURSO NÃO CONHECIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
242):
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausente qualquer vício capaz de configurar
omissão, contradição ou obscuridade
do CPC/15 Não é permitido o escopo
Art. 1.022,
de reforma do julgado embargado EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 277 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria violado a
instrumentalidade das formas ao não admitir o complemento do preparo recolhido
tempestivamente por depósito judicial, sem prejuízo para o juízo;
b) 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
não teria enfrentado as teses de impossibilidade técnica de emissão da guia
complementar DARE e a ausência de intimação após o depósito judicial, bem como
porque o acórdão teria incorrido em omissão e erro material ao desconsiderar a falha
sistêmica do TJSP e a regularidade do preparo principal, além de não ter enfrentado
a tese da instrumentalidade das formas;
c) 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto teria sido indevida
a deserção sem haver intimação eficaz para regularização e sem se considerar o
depósito judicial complementar; e
d) 5o e 6o do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento teria
afrontado os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação ao não oportunizar
saneamento do vício e ao recusar o preparo complementar.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a complementação do
preparo por depósito judicial não supre a exigência de guia DARE e que não se
aplica o
§ 7o, do Código de Processo Civil, divergiu do entendimento
art. 1.007,
adotado em julgados do STJ (REsp n. 1.818.661 e REsp n. 1.996.415) e do TJMG.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a deserção do recurso
de apelação e se determine sua regular tramitação; requer ainda que se reconheça,
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

subsidiariamente, a validade do pagamento complementar via DARE, garantindo-se
o processamento da apelação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que foram corretamente
aplicadas as regras do preparo, que o depósito judicial não supre a guia DARE.
Requer a condenação por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a parte
autora pleiteou a declaração de nulidade da execução por ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade da nota promissória. O valor da causa foi fixado em R$
25.813,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
para reconhecer a nulidade da execução com resolução de mérito e fixou honorários
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, reputando
inválida a complementação do preparo por depósito judicial e majorando os
honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Nos embargos de declaração, rejeitou a alegação de vícios, reafirmando a
cronologia das intimações e a inaplicabilidade do
§ 7o, do Código de
art. 1.007,
Processo Civil.
I - Arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC
A recorrente afirma que o acórdão foi omisso e careceu de fundamentação,
pois não analisou a impossibilidade técnica de emissão da guia complementar
DARE, a ausência de intimação eficaz após o depósito judicial e o erro material ao
desconsiderar a regularidade do preparo principal e a instrumentalidade das formas.
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

O acórdão dos embargos rejeitou os vícios, assentando o seguinte: ordem
cronológica com certidão de insuficiência (fl. 187), despacho determinando
complementação (fl. 189), depósito judicial no dia seguinte (fls. 191-193) e não
publicação da decisão em razão do depósito (fl. 194). Registrou que o
§
art. 1.007,
7o, do Código de Processo Civil trata de equívoco de preenchimento da guia correta,
o que não ocorreu, além de já haver preparo parcial por DARE.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos acima, pois a questão referente
à omissão sobre a impossibilidade técnica de emissão de guia complementar, à
ausência de intimação específica após o depósito judicial e à suposta contradição
entre a validade da guia principal e a recusa do complementar foi devidamente
analisada pela Corte estadual, que concluiu, com base na sequência processual e na
distinção normativa entre guia DARE e depósito judicial, pela inexistência de vício.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 243-245):

Compulsado os autos, verifica-se a seguinte ordem cronológica de atos
processuais:
1) Certidão da Serventia de Primeiro Grau informando a existência de diferença
entre o valor recolhido e o devidamente apurado (fls. 187);
2) Despacho, proferido em
determinando o recolhimento
23/01/25,
complementar, nos termos do
§2o, do CPC (fls. 189);
art. 1.007,
3) Depósito judicial efetuado pela embargante, no dia seguinte ao despacho, ou
seja, em
(fls. 191/193);
24/01/25
4) Certidão da Serventia de Segundo Grau informando a não publicação da
decisão de fls. 189, ante o pagamento juntado aos autos (fls. 194).
Cumpre salientar que o juízo de admissibilidade recursal nele inserido a
comprovação do regular pagamento do preparo recursal , compete ao Desembargador
Relator, e não à Serventia que, na hipótese, agiu com base no princípio da celeridade e
suprimiu a publicação da decisão que determinou o recolhimento da diferença do
preparo.
Como se vê, as regras processuais atinentes à matéria foram devidamente
respeitadas.
E para que não haja dúvida, nem se alegue a aplicação do §7o, do
do
art. 1.007,
CPC, sequer mencionado pelo embargante, visto que a norma trata de “equívoco de
preenchimento”, ou seja, dos dados da guia correta, e não de pagamento pela
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

modalidade incorreta. Além disso, o recolhimento parcial já havia sido feito pela guia
correta (fls. 133/134).

II - Arts. 5o, 6o, 277 e 1.007, § 2o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do princípio da
instrumentalidade das formas, porque o complemento do preparo foi tempestivo e
atingiu a finalidade do ato, sem prejuízo para o juízo, devendo ser aproveitado o
pagamento por depósito judicial. Alega que houve deserção indevida, pois deveria
ter sido oportunizada a regularização do preparo, inclusive após o depósito judicial
complementar, em atenção à cooperação e à boa-fé. Sustenta violação dos princípios
da boa-fé e da cooperação, já que o Tribunal não teria oportunizado saneamento e
desprezou a intenção inequívoca de pagamento.
O acórdão recorrido concluiu que, após intimação para complementação, a
recorrente recolheu o preparo por meio inadequado (depósito judicial), em afronta ao
das Normas de Serviço da Corregedoria e aos precedentes internos,
art. 1.093
impondo-se a deserção. Assentou que a intimação para complementação foi
realizada, mas a parte utilizou meio inadequado (depósito judicial), considerando
inidônea a comprovação do preparo, aplicando precedentes de deserção. Destacou a
obrigatoriedade de utilização da guia DARE e a inadequação do depósito judicial,
concluindo pela deserção da apelação com base em normas internas e precedentes.
Considerando os fundamentos do acórdão recorrido, a controvérsia foi
resolvida à luz de norma administrativa local —
das Normas de Serviço da
art. 1.093
Corregedoria-Geral de Justiça — e de precedentes internos do TJSP, que exigem o
recolhimento do preparo por guia DARE e reputam inidôneo o depósito judicial para
esse fim, concluindo pela deserção após intimação para complementação.
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

As razões do recurso especial, por sua vez, buscam afastar essa conclusão
com base na instrumentalidade das formas, cooperação e boa-fé, afirmando que o
complemento foi tempestivo e atingiu a finalidade.
A solução pretendida demanda, inevitavelmente, a interpretação e o
reexame da disciplina local sobre preparo recursal (art. 1.093 das Normas de Serviço
da CGJ), bem como a superação da orientação interna do Tribunal acerca da
inadequação da via do depósito judicial. Trata-se, pois, de matéria de “direito local”,
cuja análise, em recurso especial, encontra óbice na Súmula n. 280 do STF, por
exigir interpretação de ato normativo estadual.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.137.552/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
5/5/2025,
8/5/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.401.130/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
13/12/2023,
18/12/2023;
REsp n. 1.846.765/PA,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
e AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
30/6/2022;
REsp n. 1.727.664/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/5/2019,
15/5/2019.
III - Dissídio Jurisprudencial
Aduz a parte a ocorrência de dissídio, citando precedentes do STJ e do
TJMG para mitigar formalismo em preparo e exigir intimação para regularização.
O acórdão recorrido decidiu pela invalidade do depósito judicial para fins
de preparo, com base em normas internas e precedentes do próprio Tribunal.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Não basta a transcrição de
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

ementas; impõe-se o cotejo analítico com demonstração de similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
IV - Multa por litigância de má-fé
Quanto ao pedido formulado pela parte agravada, ressalte-se que a
litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização,
configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e
reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na
espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do recurso especial, não estão
caracterizadas a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária,
razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53521301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: 3fd13971-ded8-4d43-9181-f4e4addd925c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.406 / SP
Número Registro: 2025/0420884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10161806520228260564 10244602520228260564
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RINOMED SERVICOS MEDICOS LTDA.
ADVOGADO
: DAVID CASTRO STACCIARINI LANA DE CARVALHO - PR064673
AGRAVADO
: LUMA PALOMA CESAR AGUIAR LACERDA
ADVOGADOS : MAURO WILSON ALVES DA CUNHA - SP073528
CIRO JOSÉ CALLEGARO - SP249941
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: 0c768313-653d-41cc-a4c4-2936e6904b3d

Documento eletrônico VDA55296600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:59
Código de Controle do Documento: 0c768313-653d-41cc-a4c4-2936e6904b3d